Tribunal: TJPA
Processo: 0015350-26.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. CONFIGURAÃÃO. REFORMA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. NÃ£o tendo o magistrado singular apresentado fundamentaÃ§Ã£o dos vetores antecedentes e consequÃªncias do crime para elevar a reprimenda acima do patamar mÃnimo cominado, afasta-se a valoraÃ§Ã£o negativa das referidas circunstÃ¢ncias judiciais, redimensionando-se a pena-base para o mÃnimo legal. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0015350-26.2017.8.14.0015
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (2ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANTÔNIO ERVESON BATISTA PEREIRA
ADVOGADO: LEONARDO CABRAL JACINTO - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURAÇÃO. REFORMA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não tendo o magistrado singular apresentado fundamentação dos vetores
antecedentes e consequências do crime
para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo cominado, afasta-se a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 18ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO ERVESON BATISTA PEREIRA,
por intermédio do Defensor Público, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática da conduta típica descrita no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 04/12/2017, por volta das 10h40min, o em comunhão de vontade com terceira pessoa não identificada, abordou a vítima Isaac Felipe Santiago, que foi imobilizado com uma ¿gravata¿ pelo apelante, enquanto seu comparsa se apoderou da referida bicicleta e se evadiu na posse do bem, deixando o réu/apelante, para trás, que acabou sendo preso.

Ofertada e recebida a peça acusatória e, após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte descritas.

Inconformado, o recorrente por meio de sua defesa recorreu da decisão.

Em suas razões a defesa, postula unicamente pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando para tanto a ausência de fundamentação idônea dos vetores considerados desfavoráveis ao apelante.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal, bem como ajustado o regime de cumprimento de pena.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, pede a manutenção da sentença apelada em todos os seus termos.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis.

A Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja realizada nova dosimetria da pena-base.

É o relatório que submeto a douta revisão
.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Ab initio
, no que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas, tanto que não constituem objeto de irresignação recursal. Portanto, quanto a estes pontos meritórios não há qualquer reparo ou alteração a ser feita.

Passo agora a análise das teses arguidas pela defesa, consubstanciadas, na fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais e readequação do regime inicial de cumprimento de pena. Razão assiste em parte a defesa.

Com efeito, constata-se da sentença que o juízo
a quo
fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, após valorar negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade
,
personalidade, os motivos,

as

circunstâncias e as consequências do crime
, o fazendo nos seguintes termos:
Circunstâncias Judiciais do art. 59 do CP (1ª fase):
O acusado agiu com dolo em conduta reprovável (
culpabilidade
, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente a figura criminal;
Em relação
à personalidade
, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa;
Os motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de motivação;
As circunstâncias e consequências do crime
, nelas se incluído ¿a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso inexistência de arrependimento do réu (inocorrência de confissão plena) e o abalo moral na vítima.
(...). Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento exacerbado do mínimo legal, fixo a pena-base no mínimo, ou seja, 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, (...).
2. Atenuantes e Agravantes (2ª Fase): (...) inexistentes (...);
3. Causas de aumento e diminuição (3ª Fase): Inexistem causas de diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal. Sobre as causas de aumento de pena de parte especial, reconhecido o concurso de agentes. Não vislumbro motivo para a exasperação acima do mínimo legal de 1/3, razão pela qual fixo o referido elastério, deixando a pena em exatos 8 (oito) anos de reclusão. Ultrapassada tal análise, fixo como pena definitiva 8 (oito) de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato a ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CP
.

Atento à análise procedida, observo que o Juízo sentenciante, apresentou fundamentações genérica, dissociadas do caso concreto, razão pela qual afasto a análise negativa dos referidos vetores.

Nesse viés, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por bem fixar pena-base do apelante no menor patamar cominado, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o patamar aplicado pelo juízo decorrente da causa de aumento, do concurso de agentes em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime de pena fixado pelo magistrado singular, qual seja o semiaberto nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para redimensionar a pena imposta ao apelante
ANTÔNIO ERVESON BATISTA PEREIRA
, fixando-a definitivamente 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal.

É o meu voto.
Belém, 28 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM